Tribunal: TJMT
Processo: 1010778-66.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010778-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR RODRIGUES ALVES - CPF: 090.811.261-05 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO. LEGITIMIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 67.871,89, com taxa de juros de 1,90% ao mês e 25,34% ao ano, dividido em 48 parcelas de R$ 2.179,85, pleiteando a nulidade da capitalização de juros, das tarifas cobradas e do seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (ii) verificar a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price; (iii) analisar a legitimidade da cobrança de tarifa de registro do contrato; (iv) examinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os elementos dos autos permitem a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil para questões de natureza aritmética.

4. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo legítima a utilização da Tabela Price como método de amortização.

5. A cobrança de tarifa de registro do contrato é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo necessária para a constituição da garantia fiduciária junto ao órgão de trânsito.

6. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a facultatividade da adesão mediante documento apartado, com informações claras sobre coberturas e valores, preservando-se a liberdade de escolha do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando desnecessária a produção de prova pericial para questões de natureza aritmética. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo legítima a utilização da Tabela Price como sistema de amortização. 3. A cobrança de tarifa de registro do contrato é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço necessário à constituição da garantia fiduciária. 4. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada a facultatividade mediante documento apartado com informações claras."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, 47, 51, IV, e 54; CPC, arts. 355, I, e 370; CC, art. 1.361, § 1º; MP 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, Tema 958 e Tema 972; STJ, REsp 1.578.533/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
JULIO CESAR RODRIGUES ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada em face do
BANCO ITAÚCARD S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo inalterado o contrato firmado entre as partes.

O apelante, preliminarmente, alega cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial contábil, sustentando que o processo foi concluído sem a devida assistência técnica, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, impugna a utilização da Tabela Price, defendendo a aplicação do Método de Gauss por entender que a capitalização de juros é indevida e viola a Súmula 121 do STF. Alega, ainda, abusividade na cobrança de tarifa de registro de contrato, por representar vantagem excessiva ao banco, com base no art. 51, IV, do CDC.

Quanto ao seguro de proteção financeira, sustenta a ocorrência de venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC e ao Tema 972 do STJ, por ter sido exigida a contratação com seguradora indicada pela instituição financeira.

Impugna também a cláusula contratual que transfere ao consumidor as despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, por considerá-la abusiva e em desacordo com a função do fornecedor no contrato de consumo.

Alega, ainda, ausência de informações claras, em violação ao art. 52 do CDC e ao art. 54-B, incluído pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), apontando ilegalidade pela omissão de dados relevantes ao consumidor.

Ao final, requer o afastamento da mora, diante da existência de cláusulas abusivas; a declaração de nulidade da capitalização mensal de juros, com aplicação de juros simples pelo Método de Gauss; a nulidade da cobrança de tarifas e seguro; a ilegalidade da cláusula de transferência das despesas de cobrança; o reconhecimento do afastamento da mora; a readequação das parcelas contratuais; e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O Banco Itaúcard S.A., em contrarrazões, defende a validade do contrato, a boa-fé contratual e a ciência do apelante quanto às cláusulas pactuadas. Sustenta ser desnecessária a produção de prova pericial, nos termos do art. 370 do CPC, e que os juros remuneratórios pactuados estão em conformidade com a taxa média do mercado à época.

Alega ser legal a capitalização de juros com base na Medida Provisória n. 1.963-17/2000 e na Súmula 541 do STJ. Defende a legitimidade da Tabela Price, destacando que não implica, por si só, em capitalização vedada, salvo na hipótese de amortização negativa, e que o Método de Gauss é inaplicável ao caso.

Sustenta que a cobrança pela despesa de registro do contrato é lícita, conforme o REsp 1.578.533/SP, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Afirma, ainda, que o seguro era opcional, conforme cláusula contratual assinada, e que, inexistindo má-fé, não há que se falar em repetição em dobro dos valores pagos.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O pagamento do preparo recursal foi comprovado no Id. 335832361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
JULIO CESAR RODRIGUES ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada em face do
BANCO ITAÚCARD S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo inalterado o contrato firmado entre as partes.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Primeiramente, passo a análise da preliminar arguida pela parte recorrente de nulidade da sentença por ausência de prova pericial contábil.

A parte recorrente alega que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem a produção de prova pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia considerada dispensável pelo Juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. TAXA PACTUADA EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor, visando à limitação dos encargos contratuais pactuados em financiamento para aquisição de veículo. Sentença de improcedência. Apelação do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato revela abusividade em face dos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, ante a desnecessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.
4. Os juros remuneratórios contratados revelaram-se abusivos diante da discrepância com a taxa média de mercado do BACEN, impondo-se sua limitação. 5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 6. As tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como o seguro prestamista, foram contratados de forma clara e regular, não havendo demonstração de onerosidade excessiva ou venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento antecipado da lide."
2. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual, sendo cabível sua limitação aos parâmetros oficiais. 3. A estipulação de juros remuneratórios em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e enseja sua limitação. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando prevista de forma expressa no contrato. 5. São legítimos os encargos contratuais regularmente pactuados, na ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou vício de consentimento.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 51, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.276.235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023.
(N.U 1007481-54.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

A controvérsia gira em torno da revisão de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre as partes em 20 de agosto de 2022, no valor total financiado de R$ 67.871,89, com taxa de juros remuneratórios de 1,90% ao mês e 25,34% ao ano, dividido em 48 parcelas mensais de R$ 2.179,85.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterado o contrato firmado entre as partes.

O autor, por sua vez, busca a procedência integral dos pedidos.

Passo à análise do recurso agrupando as questões por temas para melhor compreensão.

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Nesse sentido, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.º 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 539
. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Basta uma singela análise do item “Taxa de Juros” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de
1,90% ao mês e 25,34% ao ano
, sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros. Nessa linha de raciocínio, destaca-se o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃOEM DISCUSSÃO(...) 6.A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.
7. A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024.” (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). (grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado. Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 20/08/2022, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Neste ponto, convém destacar que no caso em exame, além da discrepância entre as taxas mensal e anual, o contrato explicitamente prevê a utilização do Sistema Francês de Amortização (PRICE), que é matematicamente estruturado com base em juros compostos, ou seja, com capitalização. O apelante argumenta que, se fosse aplicada a taxa de juros de forma linear (simples) pelo método “GAUSS”, o valor da parcela seria menor. Contudo, tal argumento
não prospera
, pois a utilização do Sistema PRICE foi expressamente pactuada, sendo este um método legítimo e amplamente utilizado no mercado financeiro, cuja adoção implica, por sua própria natureza, a capitalização de juros.

É cediço que a utilização da tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas. Nesse sentido, entendo que a tabela Price é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito no ato sentencial.

Assim, é permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada. Por conseguinte, o uso da
Tabela Price
, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade.

Tarifa de Registro do Contrato

O apelante, Julio Cesar Rodrigues Alves, requereu a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, alegando a ausência de prova específica da efetiva prestação do serviço.

O registro do contrato, por ser ato obrigatório para a constituição da garantia fiduciária, configura exigência legal e deve ser realizado perante o órgão competente (em regra, o DETRAN), sem que implique serviço prestado pela instituição financeira, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

No caso concreto, houve a expressa pactuação no negócio jurídico firmado, como abaixo informado:

Sabe-se que a referida cobrança se dá para o registro do gravame da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. A instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da regularidade da contratação, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado (ID. 335633891) e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado (R$316,00).

A propósito, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– INCIDÊNCIADO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA –VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/05/2024). (grifo nosso)

Além disso, conforme consta nos autos, o veículo objeto do financiamento está na posse do autor, o que indica que o registro da alienação fiduciária foi devidamente realizado, permitindo a transferência do bem. Portanto, não merece provimento o recurso, neste ponto.

Do seguro prestamista ou seguro de proteção financeira

O apelante alega a abusividade da cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ R$ 2.519,78, afirmando se tratar de venda casada, requerendo a condenação do banco a restituição do valor cobrado.

A contratação do seguro prestamista deve ser analisada à luz da Resolução CNSP 365/2018, especificamente seu art. 7º, que estabelece os requisitos formais para a validade da adesão. O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a cobrança é legítima quando demonstrado o consentimento livre e esclarecido do consumidor.

A análise da “CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – VEÍCULOS – Proposta nº 17evidênciaID. 335633895) evidencia: a) destaque adequado da facultatividade da contratação; b) descrição clara das coberturas oferecidas; c) indicação precisa do valor; e d) manifestação expressa de vontade do contratante mediante assinatura em documento apartado do contrato de financiamento.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado

A documentação comprova que foi oportunizada ao consumidor a escolha entre contratar ou não o seguro, bem como a possibilidade de fazê-lo com seguradora diversa da indicada pela instituição financeira, afastando-se a configuração de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito
. A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.
(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:29/05/2024). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025). (grifo nosso)

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. A configuração da venda casada pressupõe a demonstração de que a instituição financeira condicionou a concessão do crédito à contratação de produto ou serviço diverso. A simples oferta de seguro, mesmo que de forma insistente, não configura, por si só, prática abusiva, desde que o consumidor mantenha a
liberdade de escolha
.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se verifica comprovação suficiente de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição
sine qua non
para a liberação do financiamento.

Não havendo qualquer revisão contratual ou mesmo ato ilícito, não há o que se falar em ressarcimento de valores pagos a mais ou em dobro, merecendo reforma a sentença que determinou a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista e avaliação do veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença.

Em atendimento ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026